Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706661-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: SILVANA DIAS BEGUITO PACIENTE: HELENA DIAS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Ação de Habeas Corpus, com pedido liminar manejado por SILVANA DIAS BEGUITO em favor de sua genitora HELENA DIAS DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos do Ação de Interdição no. 0749552-43.2018.8.07.0016, não reconheceu a existência de maus tratos praticados contra a sua genitora (ID. 128467292 daqueles autos). Em suas petição inicial (ID. 44051023, p. 01-09), a impetrante narra que: a) a paciente encontra-se em cárcere, impedida de conviver com a família e com a sociedade, de praticar a sua fé e vários atos comuns da vida civil em razão do constrangimento ilegal praticado naqueles autos (p. 02); b) ela vem sendo vítima de “tortura psicológica, humilhações, violência física continua (ossos quebrados, dentes arrancados – banguela ela está)” (p. 02); c) também está sendo vítima de “violência patrimonial”, já que “todo o valor dos seus rendimentos, vem sido (sic) surrupiados, solenemente e permanecerá a paciente sendo explorada até a alma” (p. 03); d) a paciente “se vê refém de uma verdadeira cilada, orquestrada por uma quadrilha, composta de agentes públicos, que não temem nenhuma punição” (p. 03 e 07); e) ela vem sendo mantida dopada e é “humilhada e hostilizada no local onde cumpre situação análoga a de medida de segurança | prisão perpétua“ (p. 04); f) “o próprio MPDFT, tem feito ‘esforço sobrenatural’ para isentar o ‘dirigente/curador’” da Casa do Vovô de prestar contas (p. 04); g) o juiz da 2a Vara de Família convalidou ilegalmente as decisões proferidas pela Juíza da 6a Vara de Família – a qual é “inimiga capital” da família e da impetrante – e descumpre as próprias decisões ao não exigir do curador a prestação de contas das despesas da paciente (p. 05); h) o processo que ensejou a interdição violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (p. 05); i) em razão de estar completamente dopada, não teve oportunidades de constituir advogado, nem ser acompanhada por médico-assistente da sua confiança (p. 06); j) ela jamais foi abandonada em hospital e os laudos médicos e pericia são falsos ideologicamente (p. 08). Pede o conhecimento do writ e a concessão da ordem para reconhecer os ilícitos demonstrados e determinar a nulidade de todos os atos processuais que acarretaram na interdição e consequente internamento compulsório da paciente (p. 09). Acostou documentos a sua inicial. Antes de deliberar sobre este mandamus, determinei a remessa dos autos a Procuradoria, a qual, em parecer acostado no ID. 45290838, opinou pelo conhecimento, mas pela denegação da ordem. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). No presente caso, a despeito da inquestionável gravidade dos fatos narrados – o qual está eivada de seríssimas acusações contra agentes públicos – não verifico, por ora, qualquer elemento mínimo que corrobore as alegações apresentadas, seja da incorreção da decretação da interdição, seja de eventuais violências físicas contra a paciente no âmbito da instituição de acolhimento “Casa do Vovô”. Ainda, compulsando os autos de origem, verifico que o juízo apontado como coator recebeu as informações de maus tratos e, imediatamente, deu vistas ao Ministério Público de primeira instancia que, em diligências realizadas naquela localidade, não constatou os fatos objetos da denúncia. Assim, não vislumbro, no momento, os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. . Requisitem-se, com urgência, informações do Juízo apontado como coator. Após, vista derradeira a Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora